Tribunal: CARF
Processo: 12670.000508/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000508/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.077 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
MARCO SERGIO NEVES DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000508/2009-41
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000508/2009-41

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/33), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$26.367,97 para saldo
de imposto a pagar de R$31.133,72. A notificação noticia dedução indevida de despesas
médicas, consignando:

O dossiê fiscal foi juntado às fls. 29/196.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 12/3/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
1/4/2009, às fls. 2/26 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000508/2009-41

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 198/211):

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/7/2011 (fl. 215), o contribuinte, em
19/7/2011 (fl. 216), apresentou recurso voluntário, às fls. 216/243, alegando, em apertado
resumo, que:
- já estariam juntados aos autos relatório médico e declarações do profissional
médicos, dando notícia do tratamento de sua filha e dependente.
- declaração emitida por uma de suas fontes pagadoras confirmaria o recebimento
de honorários em espécie.
- diferentemente do que afirma a decisão recorrida, os documentos emitidos pelo
profissional Fernando Nascimento consignariam seu endereço.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000508/2009-41

- os dispositivos consignados no enquadramento legal da NL não teriam relação
com a situação dos autos, o que ensejaria sua anulação.
- teria apresentado documentação contendo todas as informações exigidas na
legislação, fazendo jus à dedução.
- os recibos fariam prova das despesas médicas, salvo se o Fisco desqualificasse
os documentos, o que não teria ocorrido no caso.
- jurisprudência administrativa e judicial apontaria que os recibos emitidos pelos
profissionais seriam os documentos hábeis a comprovar as despesas declaradas, salvo prova em
contrário a ser produzida pelo Fisco.
- a multa aplicada de 75% demonstraria que a fiscalização aceitou os documento
como não fraudulentos e, por consequência, deveria aceita-los.
- inexistindo súmula de documentação ineficaz para o profissional, os recibos
emitidos por ele têm que ser aceitos pelo Fisco, ainda que não estejam acompanhados de prova
do seu efetivo pagamento ou da prestação dos serviços.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Observo que o lançamento atende integralmente aos preceitos de ordem pública
expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 11 do
Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a NL contém o enquadramento legal
completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe
está sendo atribuída.
O recorrente aponta supostos equívocos no enquadramento legal da exigência.
Não vislumbro qualquer erro, nesse tocante. A NL aponta, de forma genérica, os
dispositivos atinentes à dedução de despesas médicas e, no campo da Complementação da
Descrição dos Fatos, descreve a motivação para as glosas de despesas médicas informadas pelo
contribuinte.
A notificação, em verdade, tratou de matéria meramente fática, consubstanciada
na apuração de que o interessado, intimado, não apresentou comprovação do efetivo pagamento
de parte das despesas médicas declaradas, bem como informou em sua declaração de ajuste
despesas relativas a terceiros não dependentes.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, não tendo sido violado qualquer direito assegurado pela Constituição
Federal. O contribuinte teve pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde exercer, sem
qualquer restrição, seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice ou omissão da
autoridade lançadora.
O argumento de que a autoridade fiscal não poderia exigir elementos adicionais
aos recibos será analisado no mérito.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000508/2009-41

Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
O litígio recai sobre as despesas informadas com o profissional Fernando
Nascimento, para as quais o contribuinte foi intimado a comprovar a efetividade da prestação dos
serviços e/ou desembolso dos pagamentos (fl.96).
A decisão recorrida manteve integralmente a glosa, apontando a falta de juntada
de provas da efetividade dos pagamentos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000508/2009-41

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de arbitrariedade ou ilegalidade na autuação,
estando o procedimento respaldado pela legislação de regência.
De fato, como alega o recorrente, a decisão recorrida se equivocou ao apontar que
os documentos emitidos pelo profissional não consignariam seu endereço. Nada obstante, a
autuação motivou a glosa pela falta de comprovação do efetivo pagamento dessa despesa e a
decisão recorrida manteve o lançamento, apontando a legalidade dessa exigência. Ou seja, ainda
que tenha apontado falha inexistente no documento comprobatório da despesa, constata-se que o
voto condutor da decisão recorrida manteve a glosa pelo mesmo fundamento da autuação, qual
seja, falta de comprovação do seu efetivo desembolso.
É certo que inexiste vedação a que o contribuinte proceda a pagamento em
espécie. Nada obstante, ao optar pelo pagamento em espécie, abriu mão da força probatória dos
documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé do
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta do
fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Neste ponto, como apontado na decisão recorrida, a autoridade fiscal não
considerou inidôneo o recibo apresentado, mas, no exercício do seu poder-dever de fiscalização,
requereu do contribuinte provas adicionais da despesa.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000508/2009-41

O fato de receber parte dos seus rendimentos em espécie ou de ter disponibilidade
financeira para arcar com esses pagamentos não o socorre, visto que a exigência foi no sentido
de comprovar o efetivo pagamento de cada uma das despesas.
Sem essa comprovação, a decisão recorrida mostra-se correta.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital